Tribunal: TJMT
Processo: 1031753-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031753-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. L. A. D. C. P. - CPF: 076.449.371-02 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), LAWANA CARYNE ALVES PATRICIO DA SILVA - CPF: 105.193.791-44 (APELADO), ADIANE ALVES PEREIRA - CPF: 021.513.501-69 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADIANE ALVES PEREIRA - CPF: 021.513.501-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.

II - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, sem o devido amparo material, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

III - Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1031753-46.2023, proposta por LAWANA CARYNE ALVES PATRÍCIO DA SILVA e MARIA LARYSSA ALVES, menores impúberes, representadas por sua genitora ADIANE ALVES PEREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a demandada ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento do importe de R$ 987,80 (novecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do desembolso.

Por consequência, condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelos infortúnios vivenciados pelas apeladas é da agência de viagem contratada para intermediar a relação jurídica com a companhia aérea.

Alega que as apeladas somente foram impedidas de embarcarem, devido à ausência de reservas para o voo pretendido, cuja responsabilidade seria da agência de turismo que agiu com desídia com o contrato firmado com elas.

Aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o resultado lesivo e qualquer conduta por ela cometida.

Fala que as apeladas não comprovaram os danos morais alegados, razão pela qual, requer que a condenação correspondente seja afastada ou, eventualmente reduzida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 227997275.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 239667172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

Como dito, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que as passagens foram adquiridas através da agência de viagens contratada pelos apelados para intermediar a relação jurídica com a companhia aérea, sendo, portanto, de sua exclusiva responsabilidade os danos por eles experimentados.

Sem razão contudo.

Isso porque, a Companhia Aérea, por integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no art. 7o, parágrafo único do CDC, in verbis:

“Art. 7o. [...] Parágrafo único.Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços. 2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-se exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a Companhia Aérea compõe a cadeia de consumo, sendo responsável pela execução dos serviços, devendo, portanto, caso se sinta prejudicada, buscar o que entender de direito por meio de ação própria.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Trata-se de ação indenizatória em razão de cancelamento injustificado de voo, sem a devida notificação prévia e o amparo material necessário, levando as consumidoras a suportarem danos de ordem moral, decorrentes da falha na prestação de serviços ofertados pela reclamada.

As requerentes narraram que, no dia 04/02/2020, adquiriram junto a empresa requerida passagens aéreas da cidade de Natal e destino Cuiabá, com saída prevista para o dia 10/03/2020, às 01h:45min, pelo valor de R$ 987,80 (novecentos e oitenta reais e oitenta centavos).

Disseram que ao chegarem no aeroporto de Natal, foram informadas de que o voo havia sido cancelado, sem qualquer justificativa plausível.

Falaram que entraram em contato com a companhia aérea para solucionar a questão, ocasião em que foram orientadas a retornarem para casa e entrarem em contato com a empresa para remarcarem o voo.

Acrescentaram que a requerida não cumpriu com a resolução 400 da ANAC, haja vista que, além de não tecer qualquer informação acerca da situação do voo, também, deixou de prestar a devida assistência material a elas.

Falaram que, devido a falha na prestação de serviços, com o cancelamento do voo sem o devido aviso prévio, suportaram abalo emocional superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que, por si só, entendem que gerou o dever de indenizar.

Com essas narrativas, postularam pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais e patrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos totalmente procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, fato é que a empresa apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato extintivo do direito das autoras (CPC, art. 373, II), sobretudo de que as requerentes foram impedidas de embarcarem devido à ausência de reservas, de responsabilidade da agência de turismo.

Assim, inexistindo provas de que os dissabores vivenciados pelas autoras se devem por culpa exclusiva de terceiros, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, sem o devido amparo material, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência, e danos materiais devidamente comprovados. (TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024